Tribunal: TJMT
Processo: 1039379-36.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039379-36.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 014.112.741-48 (EMBARGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVILYN WAGNER DE SOUZA - CPF: 098.322.939-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE EXCLUSIVO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS REPETITIVOS 99 E 1.368 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais, com fixação de quantum indenizatório em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na omissão quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, embora tenha mantido os consectários legais da sentença, deixou de explicitar, de forma clara, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme estabelecido pelos Temas Repetitivos 99 e 1.368 do STJ.

5. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice unificado de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “A omissão quanto à aplicação da Taxa Selic pode ser sanada em Embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 99; STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão de id. 336732888 que negou provimento à Apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 10.000,00.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à correta definição dos encargos legais incidentes sobre a condenação, notadamente no que diz respeito à aplicação da Taxa SELIC, que deve incidir de forma exclusiva, englobando atualização monetária e juros de mora até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 28/08/2024. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e integrar o acórdão (id. 341011873).

A embargada não apresentou contrarrazões (id. 343096882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à definição dos critérios legais aplicáveis aos encargos da condenação pela Taxa Selic.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Embora o acórdão tenha mantido integralmente a sentença que fixou a indenização por danos morais e os consectários legais, deixou de explicitar,
de forma expressa e clara
, a incidência da
Taxa SELIC como índice unificado
, nos termos da
jurisprudência consolidada do STJ
.

Nos
Temas Repetitivos 99 e 1.368
, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a
Taxa SELIC
deve ser
aplicada de forma exclusiva
, abarcando tanto a
atualização monetária quanto os juros de mora
,
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
.

Confira-se:

Tema 99/STJ
: “(...) atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a Taxa SELIC, que
não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária
.”

Tema 1.368/STJ
: “O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Ademais, é pacífico o entendimento de que os consectários legais da condenação possuem
natureza de ordem pública
, sendo possível sua fixação ou retificação
ex officio
, inclusive em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Portanto, impõe-se a integração do julgado para que conste expressamente que sobre o valor da condenação deva incidir a Taxa Selic, em conformidade com os Temas 99 e 1.368 do STJ, acolhendo-se o ponto omisso, para integração do acórdão.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para integrar o acórdão e determinar que o valor da condenação seja atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, em conformidade com os Temas 99 e 1.368 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026